Tribunal: TJMT
Processo: 0014883-13.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014883-13.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FABIO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 045.513.721-88 (APELANTE), LUIS FERNANDO LOURENCO DE ALMEIDA - CPF: 059.042.211-18 (APELANTE), JEFFERSON MAGALHAES LEITE - CPF: 063.061.611-63 (APELANTE), RENATO DA SILVA BEZERRA - CPF: 014.458.751-36 (VÍTIMA), DOUGLAS BENEDITO DE MORAES SILVA - CPF: 052.739.121-21 (VÍTIMA), JOSE CARLOS SOARES PASSOS - CPF: 989.723.401-20 (VÍTIMA), KILMA MARLUZA SILVA SOUZA SALEM - CPF: 459.883.071-91 (VÍTIMA), IBELMA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 025.308.931-01 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTROS CRIME E CONTRA POLICIAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO], ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA], ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUTORIAS NÃO COMPROVADAS,
DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS, PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS ROUBOS E OS PORTES DE ARMAS DE FOGO, PENAS-BASES DOS ROUBOS INIDÔNEAS,

ROUBOS MAJORADOS PRATICADOS ANTES DA LEI No 13.654/2018 - CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS ROUBOS - PEDIDOS DE NOVOS JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS DOS ROUBOS - CONCLUSÕES DOS JURADOS CORROBORADAS -
DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PRIMEIRO APELANTE -
DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS - APREENSÃO DE DIVERSOS BENS SUBTRAÍDOS, ARMAS E MUNIÇÕES, NA POSSE DOS APELANTES E EM RESIDÊNCIA OCUPADA POR ELES, UM DIA APÓS A ÚLTIMA SUBTRAÇÃO - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO - CONTRADIÇÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA - ENTENDIMENTO DO STJ - TJMT,
ENUNCIADO CRIMINAL 3 - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NÃO QUESITAÇÃO AOS JURADOS - RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL - IMPERTINÊNCIA - JULGADO DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO
- PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PENAS-BASES -
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME -
TERROR ÀS VÍTIMAS -
ELEMENTOS CONCRETOS -
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - MAIORIA DOS BENS RECUPERADOS - VÍTIMAS DO PRIMEIRO ROUBO NÃO OUVIDAS EM JUÍZO - TRAUMA PSICOLÓGICO NÃO CONFIRMADO - VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA - ACÓRDÃO DO TJMT - PENAS-BASES REDIMENSIONADAS - SEGUNDO ROUBO -
TRAUMAS PSICOLÓGICOS CONFIRMADAS EM JUÍZO -SEGUNDO ROUBO PRATICADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 13.654/2018 - FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) IMPERTINENTE - ARESTO DO TJMT - ROUBOS - CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, MANEIRA DE EXECUÇÃO -

UNIDADE DE DESÍGNIOS - CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA - JUGADO DO TJMT - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DISPARO EM VIA PÚBLICA - HORÁRIO E LOCAL - GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS - RISCO A VIDA DE TERCEIROS - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES.

O julgamento contrário à versão defensiva não enseja a anulação do veredicto popular (STJ, REsp no 1716881/PR), visto que os jurados podem optar por uma das correntes de interpretação da prova, segundo Enunciado Criminal 3 do TJMT.

Se a vítima de tentativa de homicídio
assegurou, perante os jurados, ter certeza de que em efetuou os disparos de arma de fogo contra ela foi o terceiro apelante, afigura-se impertinente a assertiva de que o Conselho de Sentença adotou conclusões diversas com base nas mesmas provas, ao absolver o primeiro apelante.

Se não houve irresignação
“
quanto à ausência do quesito atinente à consunção de crimes, não pode o Tribunal ad quem reconhecê-la em sede de apelação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos, bem como em razão da ocorrência da preclusão da matéria”
(TJMT, AP N.U 0003068-21.2016.8.11.0064).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

O fato dos agentes criminosos imporem terror às vítimas [mantendo-as sobre a mira de revólver e espingardas por mais de 3h horas, ameaçar cortar a orelha e fazer roleta russa com a vítima] justifica a depreciação das circunstâncias do crime (STJ, HC no 498.956/MA).

Se não houve significativo prejuízo material e o suposto trauma psicológico não fora confirmado, em Juízo, impõe-se afastar a valoração desfavorável das consequências do crime (TJMT, N.U 0001112-04.2019.8.11.0051; N.U 0005891-39.2013.8.11.0042).

As consequências do delito encontram-se fundamentadas idoneamente,
visto que sopesados os traumas [psicológicos] sofridos pela vítima, confirmadas em Juízo (TJMT, AP no 0005549-34.2016.8.11.0006).

Afigura-se
“inadmissível a aplicação da
fração
de aumento de dois terços (2/
3
) prevista pela
Lei
no
13
.654/20
1
8, aos fatos
anteriores
à sua vigência”

(TJMT, N.U 0000437-96.2018.8.11.0044).

Comprovados os
“requisitos objetivos - crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes - e a unidade de desígnios dos agentes, deve ser reconhecida a continuidade delitiva”
entre os roubos (TJMT, AP no 78754/2016).

O
“fundamento para o desvalor concebido às
circunstâncias
do crime revela-se idôneo, haja vista que a prática de
disparo
de arma de fogo em plena
via pública
colocou em
risco,
ainda que potencialmente, a
vida
de terceiros”
(STJ, AgRg no REsp 1558481/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0014883-13.2018.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S):

FABIO NUNES DE ALMEIDA

JEFFERSON MAGALHAES LEITE

LUIS FERNANDO LOURENCO DE ALMEIDA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações Criminais interpostas por
FABIO NUNES DE ALMEIDA, JEFFERSON MAGALHAES LEITE e LUIS FERNANDO LOURENCO DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 522868), que condenou
o primeiro
e
o segundo
por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima], roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação e associação criminosa armada, em concurso material, sendo o primeiro a 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa e o segundo a 26 (vinte e seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, ambos em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, I, II e V, art. 157, II e § 2o-A, I, c/c art. 69, do CP, art. 14 da Lei no 10.826/2003, art. 180 e art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, todos do CP –, e o
terceiro
por

tentativa de homicídio qualificado [assegurar a impunidade de outros crime e contra policial no exercício da função – vítima Leonel Virgolino Pacheco], roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima], roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação e associação criminosa armada, em concurso material, a 24 (vinte e quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, V e VI c/c art. 14, art. 157, §2o, I, II e V, art. 157, II e §2o-A, I, c/c art. 69, do CP, todos do CP,

art. 14 da Lei no 10.826/2003, art. 180 e art. 288, parágrafo único, c/c art. 69 do CP – (fls. 240/283 da parte II).

FABIO NUNES DE ALMEIDA sustenta que a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos porque: 1) não estaria comprovada a autoria do porte ilegal de arma de fogo e munições; 2)
“não há evidência de que sabia da origem ilícita dos bens”
; 3)
“o crime de roubo majorado pelo emprego de arma absorve o crime de porte de arma de fogo, em razão do princípio da consunção”
; 4) as
penas-bases dos roubos majorados não
teriam sido fundamentadas idoneamente; 5)
“ambos os roubos foram praticados sob a égide da lei anterior à vigência da Lei no 13.654/2018, de modo que se submetem ao tipo previsto no art. 157, §2o, I, do CP”
; 6)
“os roubos ocorreram em continuidade delitiva e não em concurso material”
.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, sejam afastadas a aplicação da Lei no 13.654/2018 e reduzidas as penas dos roubos majorados.

Prequestiona o art.

5o, LIV e XLVI e art. 93, IX, ambos da CF/88, os art.s 59, 67, 68, 71 e 155, todos do CP, assim como a Lei no 13.654/2018 (fls. 333/354 da parte II)

JEFFERSON MAGALHAES LEITE afirma que: 1) as
“armas encontradas na residência dos corréus”
não lhe pertencia; 2)
“não restou demonstrada a autoria delitiva em relação ao crime de receptação
”; 3)
“o roubo majorado pelo emprego de arma absorve o crime de porte de arma de fogo, em razão do princípio da consunção”
; 4) a negativação das
penas-bases dos roubos majorados seriam inidôneas
; 5)
“ambos os roubos foram praticados sob a égide da lei anterior à vigência da Lei no 13.654/2018, de modo que se submetem ao tipo previsto no art. 157, §2o, I, do CP”
; 6)

faz jus ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os roubos majorados.

Requer o provimento para ser submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, afastadas a aplicação da Lei no 13.654/2018 e reduzidas as penas dos roubos majorados.

Prequestiona o art.

5o, LIV e XLVI e art. 93, IX, ambos da CF/88, os art.s 59, 67, 68, 71 e 155, todos do CP, assim como a Lei no 13.654/2018 (fls. 355/376 da parte II).

LUIS FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA aduz que o resultado do julgamento popular seria contrário às provas dos autos porque : 1) os jurados absolveram o corréu FABIO NUNES DE ALMEIDA pela tentativa de homicídio contra a vítima Leonel Virgolino Pacheco e o condenaram pelo mesmo crime,
“sem a existência de qualquer prova diferenciada”
; 2)
“não há comprovação de que a arma encontrada na residência onde moravam os corréus lhe pertencia”
; 3)
“não restou demonstrada a autoria delitiva em relação ao crime de receptação”
; 4)
“o roubo majorado pelo emprego de arma absorve o crime de porte de arma de fogo, em razão do princípio da consunção”
; 5) o fato do
“
suposto disparo ter sido efetuado em via pública não pode ser utilizada para exasperar a pena base”
como circunstâncias da tentativa de homicídio; 6) as penas-bases dos roubos não teriam sido negativadas corretamente; 7)
“ambos os roubos foram praticados sob a égide da lei anterior à vigência da Lei no 13.654/2018, de modo que se submetem ao tipo previsto no art. 157, §2o, I, do CP”
; 8)
“os roubos ocorreram em continuidade delitiva e não em concurso material”.

Pede provimento para submetê-lo a novo julgamento. Subsidiariamente, afastar a aplicação da Lei no 13.654/2018 e reduzir as penas da tentativa de homicídio e dos roubos majorados.

Prequestiona o art.

5o, LIV e XLVI e art. 93, IX, ambos da CF/88, os art.s 59, 67, 68, 71 e 155, todos do CP, assim como a Lei no 13.654/2018 (fls. 377/403 da parte II).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial dos recursos
“a fim de afastar a incidência do § 2o-A, I, do artigo 157 do Código Penal e aplicar a regra do crime continuado em relação aos roubos”
, em parecer assim sintetizado:

“Acusados condenados nas penas dos artigos 157, §2o, I, II e V; 157, §2o, II, e §2o-A, I; 180, caput; e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal; e artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03; e art. 121, §2o, V e VI, c/c art. 14, II, ambos do CP, para o réu Luis Fernando – As defesas pugnam pela nulidade da sessão de julgamento, eis que foi manifestamente contrário a prova dos autos, pois não há provas de autoria nos crimes de porte ilegal de armas, receptação e homicídio. Subsidiariamente, pugnam pelo redimensionamento da pena-base dos crimes de roubo e homicídio (para o réu Luis Fernando), bem como seja afastada a majorante prevista no art. 157, § 2o-A, do CP. Por fim, pugna pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo – Alegações parcialmente procedentes – Decisão do Tribunal Popular que acolheu uma das teses ventiladas não se revela contrária às provas dos autos – Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5o, XXXVIII, CF) – Dosimetria – Pena-base dos crimes de roubo e homicídio – Fundamentação idônea na exasperação das penas-base – Majorante do crime de roubo – § 2o-A, I, do art. 157 do CP – Crime cometido antes da entrada em vigor da Lei no 13.654 – Necessário afastamento da referida majorante – Continuidade delitiva caracterizada – Mesmas condições de tempo, lugar, execução e modus operandi – Incidência do artigo 71 do Código Penal – Pelo parcial provimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - fls. 460/479
da parte II
)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesses (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção das punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1o Fato:

Os denunciandos FABIO NUNES DE ALMEIDA, LUIS FERNANDO LOURENQO e JEFFERSON MAGALHAES LEITE, juntamente com o adolescente Gabriel Junior Santareno dos Santos, associaram-se para o fim especifico de cometer crimes.

Segundo restou apurado, os denunciandos FABIO NUNES DE ALMEIDA, LUIS FERNANDO LOURENÇO, JEFFERSON MAGALHAES LEITE e o adolescente Gabriel Junior Santareno dos Santos, assim como outras pessoas ainda não identificadas, se uniram, de maneira permanente e estável, para a prática de crimes.

Os delitos perpetrados pelos denunciandos, conforme se evidenciará a seguir, identificam-se pelo modus operandi, perpetrados pelos denunciandos, assim como pelo efetivo emprego de armas de fogo na prática dos delitos.

2o Fato:

Consta, ainda, que FABIO NUNES DE ALMEIDA, LUIS FERNANDO LOURENÇO e JEFFERSON MAGALHAES LEITE, ao praticar crimes na companhia do adolescente Gabriel Junior Santareno dos Santos, facilitaram a sua corrupção.

3o Fato:

No dia 20 de abril de 2018, por volta das 22h00min, na Zona Rural do Munícipio de Nossa Senhora do Livramento-MT, os denunciandos FABIO NUNES DE ALMEIDA, LUIS FERNANDO LOURENÇO e JEFFERSON MAGALHAES LEITE subtraíram, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 05 TV’s de LCD; 01 máquina lavadora de alta pressão; 01 Whisky; 02 celulares da marca Motorola; 01 veículo Ford/Ecosport, cor prata; 01 motocicleta Honda/Bros, cor preta. [...]

4o Fato:

No dia 23 de abril de 2018, por volta das 22h00min, na Fazenda São José Sapateiro - Haras Coxipó, bairro Osmar Cabral, nesta capital, os denunciandos FABIO NUNES DE ALMEIDA, LUIS FERNANDO LOURENÇO e JEFFERSON MAGALHAES LEITE subtraíram, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo 01 fogão; 01 micro-ondas; 01 videogame Playstation 4; 03 TV’s LCD, joias; 04 celulares; perfumes importados; 03 botijões de gás; 200kg de cobre; R$ 107,00 (cento e sete reais) em espécie; 01 veículo RENAULT/Sandero, Placa QCP-6025; (vítima Luís Maria do Nascimento) e 1 (um) veiculo VW/Crossfox, placa QBG 5631 (vítima Renato da Silva Bezerra). Alguns dos bens foram recuperados, conforme indica Termo de Apreensão as fls. 06/07. [...]

5o Fato:

No dia 24 de abril de 2018, por volta das 17h00min, na Rua Ayrton Sena, Bairro Getúlio Vargas II, nesta capital, os acusados FABIO NUNES DE ALMEIDA e LUIS FERNANDO LOURENÇO, imbuídos de animus necandi, visando assegurar a impunidade de outros crimes, dentre os quais os acima narrados, com emprego de arma de fogo (apreensão as fls. 06/07), tentaram matar as vítimas Juracy Campos de Aguiar e Leonel Virgolino Pacheco (tentativa branca), investigadores de polícia no exercício da função, não se consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias a vontade dos agentes. [...]

6o Fato:

[...] os denunciandos FABIO NUNES DE ALMEIDA, LUIS FERNANDO LOURENÇO e JEFFERSON MAGALHAES LEITE, portavam inúmeras armas de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

7o e 8o Fato:

[...] os denunciandos FABIO NUNES DE ALMEIDA, LUIS FERNANDO LOURENÇO e JEFFERSON MAGALHAES LEITE adquiriram e ocultaram, em proveito próprio, diversos bens provenientes de delitos patrimoniais [...], dentre os quais 01 motocicleta XRE, Placa NPH-6102; 01 motocicleta YAMAHA/Factor, Placa OAT-5426; e 01 motocicleta CBX 250, Placa HRW-9169. Além disso, adulteraram a placa de duas das referidas motos. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia:

- FABIO NUNES DE ALMEIDA, como incurso no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal c/c artigo 8° da Lei n.° 8.072/90 (1° Fato); artigo 244-B, § 2° do Estatuto da Criança e do Adolescente (2° Fato); artigo 157, § 2°, I, II e V (3° Fato - crime praticado antes da vigência da Lei n.° 13.654/2018); artigo 157, § 2°, II e IV, § 2°-A, I, do Código Penal (4° Fato); artigo 121, § 2°, V e ‘»/Ic/c artigo 14, II, do Código Penal (5° Fato); artigo 14, caput, da Lei n.° 10.826/2003 (6° Fato); artigo 180, caput, do Código Penal (7° Fato); artigo 311, caput, do Código Penal, por duas vezes (8° Fato).

- LUIS FERNANDO LOURENQO, como incurso no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal c/3 artigo 8° da Lei n.° 8.072/90 (1° Fato); artigo 244-B, § 2° do Estatuto da Criança e do Adolescente (2° Fato); artigo 157, § 2°, I, II e V (3° Fato – crime praticado antes da vigência da Lei n.° 13.654/2018); artigo 157, § 2°, II e IV, § 2°-A, I, do Código Penal (4° Fato); artigo 121, § 2°, V e VI c/c artigo 14, II, do Código Penal (5° Fato); artigo 14, caput, da Lei n.° 10.826/2003 (6° Fato); artigo 180, caput, do Código Penal (7° Fato); artigo 311, caput, do Código Penal, por duas vezes (8° Fato).

- JEFFERSON MAGALHAES LEITE, como incurso no artigo 288, parágrafo único do Código Penal c/c artigo 8° da Lei n.° 8.072/90 (1° Fato); artigo 244-B, § 2° do Estatuto da Criança e do Adolescente (2° Fato); artigo 157, § 2°, I, II e V (3° Fato - crime praticado antes da vigência da Lei n.° 13.654/2018); artigo 157, § 2°, II e IV, § 2°-A, I, do Código Penal (4° Fato); artigo 14, caput, da Lei n.° 10.826/2003 (6° Fato); artigo 180, caput, do Código Penal (7° Fato); artigo 311, caput, do Código Penal, por duas vezes (8° Fato). [...]”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça - fls. 12/20).

Em sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
ACUSADO FÁBIO NUNES DE ALMEIDA

PRIMEIRA SÉRIE

Crime: Homicídio qualificado, na forma tentada.

Vítima Juracy Campos de Aguiar

1o Quesito
: No dia 24 de abril de 2018, por volta das 17h, na Rua Ayrton Sena, Bairro Getúlio Vargas II, foi efetuado disparo de arma de fogo em direção à vítima Juracy Campos de Aguiar, sem, contudo, ser atingida?

04 NÃO [...]

SEGUNDA SÉRIE

Crime: Homicídio qualificado, na forma tentada.

Vítima Leonel Virgolino Pacheco

1o Quesito
: No dia 24 de abril de 2018, por volta das 17h, na Rua Ayrton Sena, Bairro Getúlio Vargas II, foi efetuado disparo de arma de fogo em direção à vítima Leonel Virgolino Pacheco, sem, contudo, ser atingida?

04 SIM

2o Quesito
: O acusado FÁBIO NUNES DE ALMEIDA efetuou disparo de arma de fogo em direção à vítima?

04 NÃO [...]

TERCEIRA SÉRIE

Crime: Roubo Majorado

Vítima – José Carlos Soares Passos

1o Quesito
: No dia 20 de abril de 2018, por volta das 22h, na Zona Rural do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, foi subtraída, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente à vítima José Carlos Soares Passos?

04 SIM

2o Quesito:
O acusado FÁBIO NUNES DE ALMEIDA subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel?

04 SIM

3o Quesito:
O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4o Quesito:
O crime foi cometido com emprego de arma de fogo?

04 SIM

5o Quesito:
o crime foi cometido em concurso de duas ou mais pessoas?

04 SIM

6o Quesito
: O acusado manteve a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade?

04 SIM

QUARTA SÉRIE

Crime: Roubo Majorado

Vítima – Renato da Silva Bezerra e outros

1o Quesito
: No dia 23 de abril de 2018, por volta das 22h, na Fazenda São José Sapateiro – Haras Coxipó, bairro Osmar Cabral, nesta capital, foi subtraída, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente à vítima Renato da Silva Bezerra?

04 SIM

2o Quesito:
O acusado FÁBIO NUNES DE ALMEIDA subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel?

04 SIM

3o Quesito:
O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4o Quesito:
o crime foi cometido em concurso de duas ou mais pessoas?

04 SIM

5o Quesito
: Houve a subtração de veículo automotor, transportado para outro Estado ou para o exterior?

04 NÃO X 03 SIM

6o Quesito:
O crime foi cometido com emprego de arma de fogo?

04 SIM

QUINTA SÉRIE

Crime: Porte Ilegal de Arma de Fogo

1o Quesito:
Nas mesmas circunstâncias narradas na primeira série de quesitos, o acusado, FÁBIO NUNES DE ALMEIDA, tinha em deposito armas de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar?

04 SIM

2o Quesito:
O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

SEXTA SÉRIE

Crime: Receptação

1o Quesito:
O acusado FABIO NUNES DE ALMEIDA adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime?

04 SIM

2o Quesito:
O Jurado absolve o acusado?

04 NÃO

SÉTIMA SÉRIE

Crime: Associação Criminosa

1o Quesito
: O acusado FABIO NUNES DE ALMEIDA integrava associação de três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes?

04 SIM

2o Quesito
: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

3o Quesito
: A associação era armada?

04 SIM

4o Quesito
: Na associação houve a participação de adolescente?

04 NÃO X 03 SIM

OITAVA

Crime: Corrupção de Menor

1o Quesito:
Foi facilitada a corrupção de adolescente na pratica dos crimes descritos nas series antecedentes?

04 NÃO X 01 SIM
[...]

ACUSADO LUIS FERNANDO LOURENÇO

PRIMEIRA SÉRIE

Crime: Homicídio qualificado, na forma tentada.

Vítima Juracy Campos de Aguiar

1o Quesito
: No dia 24 de abril de 2018, por volta das 17h, na Rua Ayrton Sena, Bairro Getúlio Vargas II, foi efetuado disparo de arma de fogo em direção à vítima Juracy Campos de Aguiar, sem, contudo, ser atingida?

04 NÃO [...]

SEGUNDA SÉRIE

Crime: Homicídio qualificado, na forma tentada.

Vítima Leonel Virgolino Pacheco

1o Quesito
: No dia 24 de abril de 2018, por volta das 17h, na Rua Ayrton Sena, Bairro Getúlio Vargas II, foi efetuado disparo de arma de fogo em direção à vítima Leonel Virgolino Pacheco, sem, contudo, ser atingida?

04 SIM X 01 NÃO

2o Quesito
: O acusado LUIS FERNANDO LOURENÇO efetuou disparo de arma de fogo em direção à vítima?

04 SIM X 01 NÃO

3o Quesito:
Assim agindo o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, em virtude da reação imediata da vítima, que se defendeu, revidando os disparos?

04 SIM

4o Quesito:
O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 01 SIM

5o Quesito:
O delito foi cometido para assegurar a impunidade de outros crimes?

04 SIM

6o Quesito:
O crime foi praticado contra agente da segurança pública, no exercício da função?

04 SIM X 01 NÃO

TERCEIRA SÉRIE

Crime: Roubo Majorado

Vítima – José Carlos Soares Passos

1o Quesito
: No dia 20 de abril de 2018, por volta das 22h, na Zona Rural do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, foi subtraída, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente à vítima José Carlos Soares Passos?

04 SIM

2o Quesito:
O acusado LUIS FERNANDO LOURENÇO subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel?

04 SIM

3o Quesito:
O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4o Quesito:
O crime foi cometido com emprego de arma de fogo?

04 SIM

5o Quesito:
o crime foi cometido em concurso de duas ou mais pessoas?

04 SIM

6o Quesito
: O acusado manteve a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade?

04 SIM

QUARTA SÉRIE

Crime: Roubo Majorado

Vítima – Renato da Silva Bezerra e outros

1o Quesito
: No dia 23 de abril de 2018, por volta das 22h, na Fazenda São José Sapateiro – Haras Coxipó, bairro Osmar Cabral, nesta capital, foi subtraída, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente à vítima Renato da Silva Bezerra?

04 SIM

2o Quesito:
O acusado LUIS FERNANDO LOURENÇO subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel?

04 SIM

3o Quesito:
O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4o Quesito:
o crime foi cometido em concurso de duas ou mais pessoas?

04 SIM

5o Quesito
: Houve a subtração de veículo automotor, transportado para outro Estado ou para o exterior?

04 NÃO X 02 SIM

6o Quesito:
O crime foi cometido com emprego de arma de fogo?

04 SIM

QUINTA SÉRIE

Crime: Porte Ilegal de Arma de Fogo

1o Quesito:
Nas mesmas circunstâncias narradas na primeira série de quesitos, o acusado, LUIS FERNANDO LOURENÇO, tinha em deposito armas de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar?

04 SIM

2o Quesito:
O Jurado Absolve o acusado?

04 NÃO

SEXTA SÉRIE DE QUESITOS

Crime: Receptação

1o Quesito:
O acusado LUIS FERNANDO LOURENÇO adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime?

04 SIM

2o Quesito:
O Jurado absolve o acusado?

04 NÃO

SÉTIMA SÉRIE

Crime: Associação Criminosa

1o Quesito
: O acusado LUIS FERNANDO LOURENÇO integrava associação de três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes?

04 SIM

2o Quesito
: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

3o Quesito
: A associação era armada?

04 SIM

4o Quesito
: Na associação houve a participação de adolescente?

04 NÃO X 03 SIM

OITAVA SÉRIE

Crime: Corrupção de Menor

1o Quesito:
Foi facilitada a corrupção de adolescente na pratica dos crimes descritos nas series antecedentes?

04 NÃO X 01 SIM

[...]

ACUSADO JEFFERSON MAGALHÃES LEITE

PRIMEIRA SÉRIE

Crime: Roubo Majorado

Vítima – José Carlos Soares Passos

1o Quesito
: No dia 20 de abril de 2018, por volta das 22h, na Zona Rural do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, foi subtraída, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente à vítima José Carlos Soares Passos?

04 SIM

2o Quesito:
O acusado JEFFERSON MAGALHÃES LEITE subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel?

04 SIM

3o Quesito:
O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 01 SIM

4o Quesito:
O crime foi cometido com emprego de arma de fogo?

04 SIM

5o Quesito:
o crime foi cometido em concurso de duas ou mais pessoas?

04 SIM

6o Quesito
: O acusado manteve a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade?

04 SIM

SEGUNDA SÉRIE

Crime: Roubo Majorado

Vítima – Renato da Silva Bezerra e outros

1o Quesito
: No dia 23 de abril de 2018, por volta das 22h, na Fazenda São José Sapateiro - Haras Coxipó, bairro Osmar Cabral, nesta capital, foi subtraída, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente à vítima Renato da Silva Bezerra?

04 SIM

2o Quesito:
O acusado JEFFERSON MAGALHÃES LEITE subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel?

04 SIM

3o Quesito:
O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4o Quesito:
o crime foi cometido em concurso de duas ou mais pessoas?

04 SIM

5o Quesito
: Houve a subtração de veículo automotor, transportado para outro Estado ou para o exterior?

04 NÃO

6o Quesito:
O crime foi cometido com emprego de arma de fogo?

04 SIM

TERCEIRA SÉRIE

Crime: Porte Ilegal de Arma de Fogo

1o Quesito:
Nas mesmas circunstâncias narradas na primeira série de quesitos, o acusado, JEFFERSON MAGALHÃES LEITE, tinha em deposito armas de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar?

04 SIM

2o Quesito:
O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

QUARTA SÉRIE

Crime: Receptação

1o Quesito:
O acusado JEFFERSON MAGALHÃES LEITE adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime?

04 SIM

2o Quesito:
O Jurado absolve o acusado?

04 NÃO

QUINTA SÉRIE

Crime: Associação Criminosa

1o Quesito
: O acusado JEFFERSON MAGALHÃES LEITE integrava associação de três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes?

04 SIM

2o Quesito
: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

3o Quesito
: A associação era armada?

04 SIM

4o Quesito
: Na associação houve a participação de adolescente?

04 NÃO X 03 SIM

SEXTA SÉRIE

Crime: Corrupção de Menor

1o Quesito:
Foi facilitada a corrupção de adolescente na pratica dos crimes descritos nas series antecedentes?

04 NÃO X 03 SIM
[...]
”
(fls. 227/238)

O Juiz-Presidente dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“Atenta a soberana decisão do Conselho de Sentença:

FÁBIO NUNES DE ALMEIDA
, artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal (Roubo praticado no dia 20/04/2018 - antes da vigência da Lei n°. 13.654/2018); artigo 157, § 2o, inciso II, § 2°-A, I do Código Penal (Roubo praticado no dia 23/04/2018); artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003; artigo 180, caput, do Código Penal; e artigo 288, parágrafo único, primeira parte, do Código Penal; e o ABSOLVO das imputações previstas no artigo 121, § 2o, incisos V e VI, c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, ambos do Código Penal (Vítimas: Juracy Campos de Aguiar e Leonel Virgolino Pacheco) e artigo 244-B, § 2° do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que faço com fundamento no artigo 386, incisos I e VII, do Código de Processo Penal;

LUÍS FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA,
nas penas do artigo 121, § 2o, incisos V e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Vítimas: Leonel Virgolino Pacheco); artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal (Roubo praticado no dia 20/04/2018 – antes da vigência da Lei n°. 13.654/2018); artigo 157, § 2o, inciso I, § 2°-A, I do Código Penal (Roubo praticado no dia 23/04/2018); artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003; artigo 180, do Código Penal; e artigo 288, parágrafo único, primeira parte, do Código Penal; e o ABSOLVO das imputações previstas no artigo 121, § 2o, incisos V e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Juracy Campos de Aguiar); e artigo 244-B, § 2° do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que faço com fundamento no artigo 386, incisos I, do Código de Processo Penal;

JEFFERSON MAGALHÃES LEITE
, nas penas do artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal (Roubo praticado no dia 20/04/2018 – antes da vigência da Lei n°. 13.654/2018); artigo 157, § 2o, inciso II, § 2°-A, I do Código Penal (Roubo praticado no dia 23/04/2018); artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003; artigo 180, do Código Penal; e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; o ABSOLVO das imputações previstas no artigo 244-B, § 2° do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que faço com fundamento no artigo 386, incisos I, do Código de Processo Penal;

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixar a reprimenda dos acusados, nos seguintes termos:

FÁBIO NUNES DE ALMEIDA
:

Crime: Roubo Majorado

Artigo
157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal.

Vítima – José Carlos Soares Passos

A culpabilidade exteriorizada na conduta investigada é própria do tipo penal, reprovável. O réu não registra antecedentes criminais; Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração; A motivação também é própria do crime, subtrair coisa alheia móvel. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, ante a ousadia dos assaltantes. Segundo apurado, os réus se deslocaram até a propriedade acima indicada com a finalidade de praticar crime de roubo. Para tanto, foram vestidos com roupas camufladas e capuzes pretos. A vítima José Carlos Soares e sua esposa foram rendidos pelos acusados, os quais passaram a exigir joias e armas, em seguida foram amarradas com cadarços de tênis e determinaram-lhes que permanecessem no quarto por vinte minutos; Houve consequência de ordem patrimonial, considerando que alguns dos objetos roubados não foram recuperados; Houve consequência de ordem psicológica, eis que a vítima e sua esposa ficaram seriamente abaladas com a conduta do réu e seus comparsas; O comportamento da vítima em nada influenciou na ação criminosa.

Assim, ante a pena prevista para o crime de roubo, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Caracterizada a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Nesse particular, embora o réu negue a autoria dos crimes contra o patrimônio, admitiu que estava no veículo, objeto do crime de roubo ocorrido no dia 20/04/2018, na companhia do comparsa Luís Fernando Lourenço, fato que certamente baseou a sua condenação, pelo Conselho de Sentença. [...]

Assim sendo, diminuo a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão, redimensionando-a para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Embora o Conselho de sentença tenha reconhecido três majorantes do crime de roubo (emprego de arma de fogo, concurso de duas ou mais pessoas e restrição da liberdade da vítima), como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que - nos casos em que incidir mais de uma causa de aumento da pena do crime de roubo - é possível a utilização de uma delas para exasperação da pena-base e as demais para aumentar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria, desde que não seja pelo mesmo motivo (AgRg no AREsp 1088073/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 27/09/2017).

Assim sendo, uma vez configuradas as causas de aumento de pena do emprego da arma de fogo e concurso de agentes, insertas no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, elevo a reprimenda em um terço (1/3).

Anoto, por oportuno, que apesar da existência de duas causas de aumento de pena, estas não possibilitam o emprego de fração acima do mínimo legal – 1/3 (um terço) – eis que a realidade fática não destoou da normalidade do tipo penal, respeitando o verbete sumular n. 443 do Superior Tribunal de Justiça:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.” [...]

Assim, encontro à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena de multa em [...] 25 (vinte e cinco) dias-multa (CP, art. 157, § 2o incisos I e II), os quais torno definitivos, devendo ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

Crime: Roubo Majorado

Artigo 157, § 2o, inciso II, § 2°-A, I do Código Penal

Vítima – Renato da Silva Bezerra e outros

A culpabilidade exteriorizada na conduta investigada é própria do tipo penal, reprovável. O réu não registra antecedentes criminais; Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração; A motivação também é própria do crime, subtrair coisa alheia móvel. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, ante a ousadia dos assaltantes. Segundo apurado, três dias após a prática do crime perpetrado contra a vítima José Carlos Soares Pastos, os acusados planejaram e executaram novo delito. Os réus, novamente vestidos com roupas camufladas e capuzes pretos, deslocaram-se à propriedade da vítima Renato, com a finalidade de praticar crime de roubo. Na ocasião, renderam as pessoas da residência, mediante uso de arma de fogo, oportunidade em que passaram a exigir dinheiro e armas. Após se apoderarem de diversos pertences das vítimas, colocaram parte da res furtiva nos veículos Renoult/Sandero, de propriedade de Luís Maria do Nascimento, e VW/Ecosport, pertencente a Renato da Silva Bezerra, visando a fuga. A ação delituosa durou três horas, período de verdadeiro terror para as vítimas. Conforme consta nas declarações prestadas pela testemunha Ibelma Aparecida da Silva Nascimento, um dos assaltantes ameaçou cortar a orelha do seu filho, caso não lhes entregassem tudo o que pediam. A vítima Renato narrou, ainda, que uma idosa de 86 anos que estava na residência no momento do assalto chegou a urinar na roupa, tamanho o desespero e temor em relação aos réus. Não fosse suficiente todo o terror já vivenciado pelas vítimas, os réus passaram a fazer “roleta russa com elas”; Houve consequência de ordem patrimonial, considerando alguns dos objetos subtraídos não foram recuperados; Houve consequência de ordem psicológica, eis que a vítima e seus familiares ficaram seriamente abaladas com a conduta do réu e seus comparsas. O comportamento da vítima em nada influenciou na ação criminosa.

Assim, ante a pena prevista para o crime de roubo, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Caracterizada a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Nesse particular, embora o réu negue a autoria dos crimes contra o patrimônio, admitiu que estava no veículo, objeto do crime de roubo ocorrido no dia 20/04/2018, na companhia do comparsa Luís Fernando Lourenço, fato que certamente baseou a sua condenação, pelo Conselho de Sentença. [...]

Assim sendo, diminuo a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão, redimensionando-a para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...]

Assim sendo, uma vez configuradas as causas de aumento de pena insertas no inciso IV e § 2°-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, considerando as novas regras trazidas pela Lei no. 13.654/2018, elevo a pena aplicando-se o patamar de 2/3 (dois terços), trazendo-a para 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a qual torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena de multa em [...] 25 (vinte e cinco) dias-multa (CP, art. 157, § 2o, inciso IV e § 2°-A, inciso I,), os quais torno definitivos, devendo ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

DO CONCURSO DE CRIMES - CONCURSO MATERIAL

No caso concreto, os réus praticaram dois delitos de roubo, um deles majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas (executado no dia 20/04/2018); e o outro pelo concurso de agente e emprego de arma de fogo (executado no dia 23/04/2018), contra duas vítimas diferentes, em momentos e circunstâncias distintos, embora em curto espaço de tempo. Os crimes resultaram de atos independentes, sem vinculação entre um e outro, a indicar verdadeira reiteração criminosa, o que por si só afasta a hipótese de crime continuado. [...]

Assim, considerando que os dois delitos de roubo perpetrados pelos réus o foram em clara hipótese de reiteração criminosa, ausente a unidade de desígnio, ao contrário, presente a independência e autonomia entre os crimes, impõe-se a cumulação de penas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Assim sendo, procedo à somatória das penas acima estabelecidas,
ficando a reprimenda fixada no montante de 16 (dezesseis) anos e 06 meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Crime: Porte Ilegal de Arma de Fogo

artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003. [...]

Crime: Receptação

Artigo 180, do Código Penal.
[...]

Crime: Associação Criminosa

Artigo 288, parágrafo único, primeira parte, do Código Penal.
[...]

Do CONCURSO MATERIAL:

Nos termos do artigo 69, do Código Penal, procedo à somatória das penas acima definidas, fixando a pena privativa de liberdade, em definitivo, no montante de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão; e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias multa.

ACUSADO LUIS FERNANDO LOURENÇO

Crime de Homicídio qualificado, na forma tentada -Artigo 121, § 2o, incisos V e VI, c/c artigo 14, II, do Código Penal - Vítima Leonel Virgolino Pacheco.

A culpabilidade do réu é inerente ao tipo penal a ele imputado; O réu não registra antecedentes criminais; Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração; O réu praticou o crime com o objetivo de assegurar a impunidade de outros delitos, cuja hipótese foi reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora do homicídio. Logo, embora desfavorável, não poderá ser considerado, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem. O comportamento da vítima não influiu para a ocorrência do delito, notadamente porque estava no exercício regular das suas funções e tinha, por obrigação legal, que efetuar a abordagem do réu, suspeito da prática de crimes graves, que estava na posse de um veículo roubado; As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto o réu e seu comparsa, tentando furtar-se a abordagem policial, efetuou disparo de arma de fogo contra os agentes, em plena via pública. Durante a perseguição, a vítima Leonel Virgolino Pacheco desceu da viatura e revidou com 03 disparos, dois dos quais acertaram um pneu dianteiro e a porta traseira do veículo ocupado pelos réus Fábio e Luis Fernando; Ato contínuo, após algum tempo de perseguição, em razão do pneu do veículo dos réus ter estourado, os acusados Fábio e Luis Fernando abandonaram o carro, tomando rumos distintos. As vítimas conseguiram prender apenas Fabio; A dinâmica dos fatos narrados certamente releva risco à integridade física de eventuais transeuntes, o que por si só autoriza a exasperação da pena base; No tocante as consequências do delito, são inerentes ao tipo penal, notadamente porque a vítima não foi atingida pelo disparo de arma de fogo.

Diante então da fundamentação supra e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado - de 12 (doze) a 30 (trinta) ano de detenção - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença duas qualificadoras (crime cometido para assegurar a impunidade de outro delito e contra agente da segurança pública) há de ser reconhecida como tal somente uma delas, servindo a outra como circunstâncias agravantes. (Ap 105330/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Publicado no DJE 25/10/2016)

Conforme acolhido pelo conselho de sentença, o crime foi cometido para assegurar a impunidade de outros delitos. Reconheço, pois, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “b”, do Código Penal e, em decorrência, aumento
a pena em 01 (um) ano,
elevando-a para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Por outro lado, encontram-se também caracterizadas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal, ambas de natureza preponderante, previstas no artigo 65, inciso I e III, alínea “d”, do Código Penal. [...]

Assim sendo, diminuo a reprimenda em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão - 01 ano e 03 meses para cada atenuante, redimensionando-a para 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Uma vez reconhecido pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena da não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em dois terços (2/3).

Considero para tanto a extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face do distanciamento do resultado morte, notadamente por que se trata a hipótese de tentativa branca, ou seja, em que a vítima sequer foi atingida.

Ademais, restou apurado que na arma utilizada pelos réus Fabio e Luis Fernando havia 04 munições, das quais somente uma foi deflagrada.

Assim, encontro à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, que à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo, torno definitiva.

Crime: Roubo Majorado

Artigo
157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal.

Vítima – José Carlos Soares Passos

A culpabilidade exteriorizada na conduta investigada é própria do tipo penal, reprovável. O réu não registra antecedentes criminais; Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração; A motivação é própria do crime, subtrair coisa alheia móvel. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, ante a ousadia dos assaltantes. Segundo apurado, os réus se deslocaram até a propriedade acima indicada com a finalidade de praticar crime de roubo. Para tanto, foram vestidos com roupas camufladas e capuzes pretos. A vítima José Carlos Soares e sua esposa foram rendidos pelos acusados, os quais passaram a exigir joias e armas, em seguida foram amarradas com cadarços de tênis e determinaram-lhes que permanecessem no quarto por vinte minutos; Houve consequência de ordem patrimonial, considerando que alguns dos objetos subtraídos não foram recuperados; Houve consequência de ordem psicológica, eis que a vítima sua esposa ficaram seriamente abaladas com a conduta do réu e comparsas. O comportamento da vítima em nada influenciou a ação criminosa.

Assim, ante a pena prevista para o crime de roubo, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Caracterizadas, na hipótese, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal, prevista no artigo 65, I e III, alínea “d”, do Código Penal. [...]

Assim sendo, diminuo a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão, redimensionando-a para 05 (cinco) anos de reclusão.

Embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido três majorantes do crime de roubo (emprego de arma de fogo, concurso de duas ou mais pessoas e restrição da liberdade da vítima), como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que - nos casos em que incidir mais de uma causa de aumento da pena do crime de roubo - é possível a utilização de uma delas para exasperação da pena-base e as demais para aumentar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria, desde que não seja pelo mesmo motivo (AgRg no AREsp 1088073/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 27/09/2017).

Assim sendo, uma vez configuradas as causas de aumento de pena do emprego da arma de fogo e concurso de agentes, insertas no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, elevo a reprimenda em um terço (1/3). [...]

Assim, encontro à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena de multa em 25 (vinte) cinco dias-multa, [...] devendo ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

Crime: Roubo Majorado

Artigo 157, § 2o, inciso II, § 2°-A, I do Código Penal

Vítima – Renato da Silva Bezerra e outros

A culpabilidade exteriorizada na conduta investigada é própria do tipo penal, reprovável. O réu não registra antecedentes criminais; Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração; A motivação é própria do crime, subtrair coisa alheia móvel. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, ante a ousadia dos assaltantes. Segundo apurado, três dias após a prática do crime perpetrado contra a vítima José Carlos Soares Pastos, os acusados planejaram e executaram novo delito. Os réus, novamente vestidos com roupas camufladas e capuzes pretos, deslocaram-se à propriedade da vítima Renato, com a finalidade de praticar crime de roubo. Na ocasião, renderam as pessoas da residência, mediante uso de arma de fogo, oportunidade em que passaram a exigir dinheiro e armas. Após se apoderarem de diversos pertences das vítimas, colocaram parte da res furtiva nos veículos Renoult/Sandero, de propriedade de Luis Maria do Nascimento, e VW/Ecosport, pertencente a Renato da Silva Bezerra, visando a fuga. A ação delituosa durou três horas, período de verdadeiro terror para as vítimas.

Conforme consta nas declarações prestadas pela testemunha Ibelma Aparecida da Silva Nascimento, um dos assaltantes ameaçou cortar a orelha do seu filho, caso não lhes entregassem tudo o que pediam. A vítima Renato narrou, ainda, que uma idosa de 86 anos que estava na residência no momento do assalto chegou a urinar na roupa, tamanho o desespero e temor em relação aos réus. Não fosse suficiente todo o terror já vivenciado pelas vítimas, os réus passaram a fazer “roleta russa com elas”; Houve consequência de ordem patrimonial, considerando alguns dos objetos subtraídos não foram recuperados; Houve consequência de ordem psicológica, eis que a vítima e seus familiares ficaram seriamente abaladas com a conduta do réu e seus comparsas. O comportamento da vítima em nada influenciou a ação criminosa.

Assim, ante a pena prevista para o crime de roubo, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Caracterizadas, na hipótese, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal, prevista no artigo 65, inciso I e III, alínea “d”, do Código Penal. Nesse particular, embora o réu negue a autoria dos crimes, admitiu que conduzia o veículo, objeto do crime de roubo ocorrido no dia 20/04/2018, na companhia do comparsa Fábio Nunes, fato que certamente baseou a sua condenação pelo Conselho de Sentença. [...]

Assim sendo, diminuo a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão, redimensionando-a para 05 (cinco) anos de reclusão.

Embora o Conselho de sentença tenha reconhecido duas majorantes do crime de roubo (concurso de agentes e grave ameaça com emprego de arma de fogo), como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que - nos casos em que incidir mais de uma causa de aumento da pena do crime de roubo - é possível a utilização de uma delas para exasperação da pena-base e as demais para aumentar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria, desde que não seja pelo mesmo motivo (AgRg no AREsp 1088073/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

Assim sendo, uma vez configuradas a causa de aumento de pena insertas no inciso no § 2°-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, considerando as novas regras trazidas pela Lei no. 13.654/2018, elevo a pena aplicando o patamar de 2/3 (dois terços), trazendo-a para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena de multa em [...] 25 (vinte e cinco) dias-multa (CP, art. 157, § 2o, inciso IV e § 2°-A, inciso I), os quais torno definitivos, devendo ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

DO CONCURSO DE CRIMES – CONCURSO MATERIAL

No caso concreto, os réus praticaram dois delitos de roubo, um deles majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas (executado no dia 20/04/2018); e o outro pelo concurso de agente, para subtração de veículo automotor, que seria transportado para outro Estado ou país, e emprego de arma de fogo (executado no dia 23/04/2018), contra duas vítimas diferentes, em momentos e circunstâncias distintos, embora em curto espaço de tempo. Os crimes resultaram de atos independentes, sem vinculação entre um e outro, a indicar verdadeira reiteração criminosa, o que por si só afasta a hipótese de crime continuado. [...]

Assim, considerando que os dois delitos de roubo perpetrados pelos réus o foram em clara hipótese de reiteração criminosa, ausente a unidade de desígnio, ao contrário, presente a independência e autonomia entre os crimes, impõe-se a cumulação de penas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Assim sendo, procedo à somatória das penas acima estabelecidas,
ficando a reprimenda fixada no montante de 15 (quinze) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Crime: Porte Ilegal de Arma de Fogo

artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003. [...]

Crime: Receptação

Artigo 180, do Código Penal. [...]

Crime: Associação Criminosa

Artigo 288, parágrafo único, primeira parte, do Código Penal. [...]

Do CONCURSO MATERIAL:

Nos termos do artigo 69, do Código Penal, procedo à somatória das penas acima definidas, fixando a pena privativa de liberdade, em definitivo, no montante de 24 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão; e ao pagamento de 75 dias-multa.

JEFFERSON MAGALHÃES LEITE

Crime: Roubo Majorado

Artigo
157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal.

Vítima – José Carlos Soares Passos

A culpabilidade exteriorizada na conduta investigada é própria do tipo penal, reprovável. O réu não registra antecedentes criminais; Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração; A motivação é própria do crime, subtrair coisa alheia móvel. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, ante a ousadia dos assaltantes. Segundo apurado, os réus se deslocaram até a propriedade acima indicada com a finalidade de praticar crime de roubo. Para tanto, foram vestidos com roupas camufladas e capuzes pretos. A vítima José Carlos Soares e sua esposa foram rendidos pelos acusados, os quais passaram a exigir joias e armas, em seguida foram amarradas com cadarços de tênis e determinaram-lhes que permanecessem no quarto por vinte minutos; Houve consequência de ordem patrimonial, considerando que alguns dos objetos subtraídos não foram recuperados; Houve consequência de ordem psicológica, eis que a vítima sua esposa ficaram seriamente abaladas com a conduta do réu e comparsas. O comportamento da vítima em nada influenciou a ação criminosa.

Assim, ante a pena prevista para o crime de roubo, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Embora o Conselho de sentença tenha reconhecido três majorantes do crime de roubo (emprego de arma de fogo, concurso de duas ou mais pessoas e restrição da liberdade da vítima), como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que - nos casos em que incidir mais de uma causa de aumento da pena do crime de roubo - é possível a utilização de uma delas para exasperação da pena-base e as demais para aumentar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria, desde que não seja pelo mesmo motivo (AgRg no AREsp 1088073/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 27/09/2017).

Assim sendo, uma vez configuradas as causas de aumento de pena do emprego da arma de fogo e concurso de agentes, insertas no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, elevo a reprimenda em um terço (1/3).

Anoto, por oportuno, que apesar da existência de duas causas de aumento de pena, estas não possibilitam o emprego de fração acima do mínimo legal – 1/3 (um terço) – eis que a realidade fática não destoou da normalidade do tipo penal, respeitando o verbete sumular n. 443 do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Assim, encontro à pena de 08 (oito) oito anos reclusão, a qual torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena de multa em [...] 25 (vinte e cinco) dias-multa (CP, art. 157, § 2o incisos I e II), os quais torno definitivos, devendo ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

Crime: Roubo Majorado

Artigo 157, § 2o, incisos II, § 2°-A, I do Código Penal

Vítima – Renato da Silva Bezerra e outros

A culpabilidade exteriorizada na conduta investigada é própria do tipo penal, reprovável. O réu não registra antecedentes criminais; Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração; A motivação é própria do crime, subtrair coisa alheia móvel. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, ante a ousadia dos assaltantes. Segundo apurado, três dias após a prática do crime perpetrado contra a vítima José Carlos Soares Pastos, os acusados planejaram e executaram novo delito. Os réus, novamente vestidos com roupas camufladas e capuzes pretos, deslocaram-se à propriedade da vítima Renato, com a finalidade de praticar crime de roubo. Na ocasião, renderam as pessoas da residência, mediante uso de arma de fogo, oportunidade em que passaram a exigir dinheiro e armas. Após se apoderarem de diversos pertences das vítimas, colocaram parte da res furtiva nos veículos Renoult/Sandero, de propriedade de Luis Maria do Nascimento, e VW/Ecosport, pertencente a Renato da Silva Bezerra, visando a fuga. A ação delituosa durou três horas, período de verdadeiro terror para as vítimas. Conforme consta nas declarações prestadas pela testemunha Ibelma Aparecida da Silva Nascimento, um dos assaltantes ameaçou cortar a orelha do seu filho, caso não lhes entregassem tudo o que pediam. A vítima Renato narrou, ainda, que uma idosa de 86 anos que estava na residência no momento do assalto chegou a urinar na roupa, tamanho o desespero e temor em relação aos réus. Não fosse suficiente todo o terror já vivenciado pelas vítimas, os réus passaram a fazer “roleta russa com elas”; Houve consequência de ordem patrimonial, considerando alguns dos objetos subtraídos não foram recuperados; Houve consequência de ordem psicológica, eis que a vítima e seus familiares ficaram seriamente abaladas com a conduta do réu e seus comparsas. O comportamento da vítima em nada influenciou a ação criminosa.

Assim, ante a pena prevista para o crime de roubo, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Embora o Conselho de sentença tenha reconhecido duas majorantes do crime de roubo (concurso de agentes e grave ameaça com emprego de arma de fogo), como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que - nos casos em que incidir mais de uma causa de aumento da pena do crime de roubo - é possível a utilização de uma delas para exasperação da pena-base e as demais para aumentar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria, desde que não seja pelo mesmo motivo (AgRg no AREsp 1088073/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

Assim sendo, uma vez configuradas a causa de aumento de pena insertas no § 2°-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, considerando as novas regras trazidas pela Lei no. 13.654/2018, elevo a pena aplicando-se o patamar de 2/3 (dois terços), trazendo-a para 10 (dez) anos de reclusão, a qual torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena de multa em [...] 25 (vinte e cinco) dias-multa (CP, art. 157, § 2o, inciso IV e § 2°-A, inciso I,), os quais torno definitivos, devendo ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

DO CONCURSO DE CRIMES – CONCURSO MATERIAL

No caso concreto, os réus praticaram dois delitos de roubo, um deles majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas (executado no dia 20/04/2018); e o outro pelo concurso de agente, para subtração de veículo automotor, que seria transportado para outro Estado ou país, e emprego de arma de fogo (executado no dia 23/04/2018), contra duas vítimas diferentes, em momentos e circunstâncias distintos, embora em curto espaço de tempo. Os crimes resultaram de atos independentes, sem vinculação entre um e outro, a indicar verdadeira reiteração criminosa, o que por si só afasta a hipótese de crime continuado. [...]

Assim, considerando que os dois delitos de roubo perpetrados pelos réus o foram em clara hipótese de reiteração criminosa, ausente a unidade de desígnio, ao contrário, presente a independência e autonomia entre os crimes, impõe-se a cumulação de penas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Assim sendo, procedo à somatória das penas acima estabelecidas,
ficando a reprimenda fixada no montante de 18 (dezoito) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Crime: Porte Ilegal de Arma de Fogo

artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003. [...]

Crime: Receptação

Artigo 180, do Código Penal. [...]

Crime: Associação Criminosa

Artigo 288, parágrafo único, primeira parte, do Código Penal. [...]

Do CONCURSO MATERIAL:

Nos termos do artigo 69, do Código Penal, procedo à somatória das penas acima definidas, fixando a pena privativa de liberdade, em definitivo, no montante de 26 (vinte e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão; e ao pagamento de 80 dias-multa.

DO REGIME DO CUMPRIMENTO DA PENA
:

Diante da condenação imposta aos réus, nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, o regime inicial fixado para o cumprimento é o fechado.

No caso concreto, inobstante os sentenciados tenham permanecido segregados durante toda a instrução processual, a detração do referido período em relação ao quantum de pena aplicada, não justifica a mudança do regime prisional (artigo 387, § 2, do CPP).
[...]

ANTE O EXPOSTO, considerando a vontade Soberana do Conselho de Sentença:

FÁBIO NUNES DE ALMEIDA
, artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal (Roubo praticado no dia 20/04/2018 - antes da vigência da Lei n°. 13.654/2018); artigo 157, § 2o, inciso II, § 2°-A, I do Código Penal (Roubo praticado no dia 23/04/2018), na forma do artigo 69 do Código Penal; artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003; artigo 180, caput, do Código Penal; e artigo 288, parágrafo único, primeira parte, do Código Penal, também na forma do artigo 69, do Código Penal;
a pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado; e ao pagamento de 70 (setenta) dias multa;
e

o ABSOLVO das imputações previstas no artigo 121, § 2o, incisos V e VI, c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, ambos do Código Penal (Vítimas: Juracy Campos de Aguiar e Leonel Virgolino Pacheco) e artigo 244-B, § 2° do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que faço com fundamento no artigo 386, incisos I e VII, do Código de Processo Penal;

LUÍS FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA,
nas penas do artigo 121, § 2o, incisos V e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Vítimas: Leonel Virgolino Pacheco), com as implicações da Lei 8.072/90, alterada pela lei n. 11.467/2007; artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal (Roubo praticado no dia 20/04/2018 – antes da vigência da Lei n°. 13.654/2018); artigo 157, § 2o, inciso I, § 2°-A, I do Código Penal (Roubo praticado no dia 23/04/2018), na forma do artigo 69, do Código Penal; artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003; artigo 180, do Código Penal; e artigo 288, parágrafo único, primeira parte, do Código Penal, também na forma do artigo 69, do Código Penal;
a pena privativa de liberdade de 24 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado; e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa
; e

o ABSOLVO das imputações previstas no artigo 121, § 2o, incisos V e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Juracy Campos de Aguiar); e artigo 244-B, § 2° do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que faço com fundamento no artigo 386, incisos I, do Código de Processo Penal;

JEFFERSON MAGALHÃES LEITE
, nas penas do artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal (Roubo praticado no dia 20/04/2018 – antes da vigência da Lei n°. 13.654/2018); artigo 157, § 2o, inciso II, § 2°-A, I do Código Penal (Roubo praticado no dia 23/04/2018), na forma do artigo 69, do Código Penal; artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003; artigo 180, do Código Penal; e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, também na forma do artigo 69, do Código Penal,
a pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado; e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa;
e

o ABSOLVO das imputações previstas no artigo 244-B, § 2° do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que faço com fundamento no artigo 386, incisos I, do Código de Processo Penal.”
(
Mônica Catarina Perri Siqueira,
juíza de Direito - fls. 240/289)

Pois bem.

As materialidades delitivas dos roubos, das receptações e do porte ilegal de arma de fogo e munições uso permitido estão consubstanciadas pelo Termo
de Exibição e Apreensão (fls. 18/19), Termos de Reconhecimentos de Objetos (fls. 73 e 88), Termos de Entregas (fls. 80, 97, 103, 104 e 106), Auto de Avaliação Indireta (fls. 107), Laudo Pericial no 2.3.2018.31589-01 (fls. 229/236), Laudo Pericial em Veículo no 2.18.2018.32924-01 (fls. 351/352) e Laudo Pericial em Veículo no 2.18.2018.32810-01 (fls. 353/354), os quais não foram impugnados.

Os disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima Leonel Virgolino Pacheco, no dia 24.4.2018,

não a atingiram e não foi confeccionada perícia no local do fato.

Todavia,

a tentativa branca pode ser demonstrada por outros meios de prova, sendo perfeitamente possível que o convencimento acerca da materialidade seja lastreado por provas testemunhais ou qualquer outro elemento colhido na instrução e presente nos autos (STF, RHC no 115.984/ES - Relator: Min. Dias Tóffoli - 18.6.2013; STJ, RHC n.o 22.433/SP - Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima - 26.4.2010).

No caso,

a materialidade da tentativa de homicídio resultou comprovada pelos depoimentos da vítima Leonel Virgolino Pacheco (fls. 15/17) e do investigador de polícia
Juracy Campos de Aguiar (fls. 20/22), nas fases policial, judicial e em plenário (
CD-ROM
de fls. 347 e
CD-ROM
de fls. 521)
.

Quanto à materialidade, e
m sede inquisitiva, colheram-se os depoimentos da vítima de tentativa de homicídio Leonel Virgolino Pacheco (fls. 15/17), do investigador de polícia Juracy Campos de Aguiar (fls. 20/22), as vítimas de roubo José Carlos Soares Passos (fls. 70/71) e Renato da Silva Bezerra (fls. 82/83),
das testemunhas Ibelma Aparecida da Silva Nascimento (fls
. 86/87) e Douglas Benedito de Morais Silva (fls. 98/99), bem como o interrogatório do apelante FABIO NUNES DE ALMEIDA (fls. 23/25). Os apelantes JEFFERSON MAGALHAES LEITE e
LUIZ FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA
foram qualificados indiretamente (fls. 143 e 152).
Em Juízo, realizaram-se as oitivas de
Ibelma Aparecida da Silva Nascimento e
Kilma Marluza Silva Sousa,
testemunhas, de Renato da Silva Bezerra e Leonel Virgolino Pacheco, vítimas; de

Geysilaine Kelly Silva Alves, companheira do apelante
JEFFERSON MAGALHAES LEITE; de
Jessica Nunes de Almeida, irmã do apelante
FABIO NUNES DE ALMEIDA;

e os interrogatórios dos apelantes LUIZ FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA, JEFFERSON MAGALHAES LEITE e FABIO NUNES DE ALMEIDA (
CD-ROM
de fls. 347).

Na sessão plenária, foram inquiridas
Ibelma Aparecida da Silva Nascimento e Sueli da Silva Campos, testemunhas; Juracy Campos de Aguiar, investigador de polícia
;
Renato da Silva Bezerra e Leonel Virgolino Pacheco, vítimas;
Jessica Nunes de Almeida e
Antônia Vinobia de Almeida
, irmã e genitora do apelante
FABIO NUNES DE ALMEIDA, respectivamente;
Geysilaine Kelly Silva Alves, companheira do apelante
JEFFERSON MAGALHAES LEITE;
e interrogados
LUIZ FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA, JEFFERSON MAGALHAES LEITE e FABIO NUNES DE ALMEIDA, os apelantes
(
CD-ROM
de fls. 521).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 20.4.2018, por volta das 22h, na Fazenda Nossa Senhora do Livramento, Município de Nossa Senhora do Livramento, os apelantes
LUIZ FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA, JEFFERSON MAGALHAES LEITE e FABIO NUNES DE ALMEIDA
, mediante emprego de armas de fogo [revolver e espingardas], subtraíram um veículo Ford Ecosport, cor prata, placas CPD 5463; uma motocicleta Honda Bros, cor preta, 5 televisores LCD, uma lavadora de alta pressão; um Whisky com suporte; e 2 (dois) celulares, marca motorola, pertencentes a Kilma Marluza Silva Sousa [proprietária da fazenda] e a José Carlos Soares Barros [caseiro da propriedade rural];

- no dia 23.4.2018, aproximadamente 22h, na Fazenda São José Sapateiro - Haras Coxipó, bairro Osmar Cabral, nesta capital, mediante emprego de armas de fogo [revolver e espingardas], os apelantes subtraíram 3 (três) televisões LCD; um fogão, marca Eletrolux; um micro-ondas, marca LG; 4 (quatro) aparelhos celulares; 3 (três) botijões de gás; um videogame, marca
Playstation
4; um veículo Renault Sandero, placa QCP-6025, pertencentes à Luís Maria do Nascimento, e um veículo VW Crossfox, placas QBG 5631, de propriedade de Renato da Silva Bezerra;

- o setor de inteligência da Polícia Militar recebeu informações de que na residência situada à rua Ayrton Sena, bairro Getúlio Vargas II, nesta Capital,
“residiam elementos em atitude suspeita que estavam na posse de dois veículos roubados, sendo um Ford/Ecosport, cor prata, e outro veículo não especificado, cor branca”
, cujas informações foram repassadas à Delegacia Especializada de Roubos de Furtos de Veículos – DERFVA –. No dia 24.3.2018, os investigadores de polícia da Leo
nel Virgolino Pacheco e
Juracy Campos de Aguiar se deslocaram ao endereço indicado e, próximo ao local, se depararam com o veículo Ecosport, cor prata, ocupado por duas pessoas, sendo conduzido em sentido contrário ao da viatura policial. Os ocupantes
do veículo não obedeceram o ordem de parada, empreenderam fuga [subindo na calçada], momento no qual o motorista do veículo, posteriormente identificado como sendo o apelante
LUIZ FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA,
efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao investigador de polícia
Leonel Virgolino Pacheco, que havia descido da viatura policial;

- após perseguição na avenida Fernando Correia da Costa, os dois ocupantes desceram do veículo e correram em direções opostas. O apelante FABIO NUNES DE ALMEIDA foi contido pelos investigadores de polícia, ao passo que o apelante
LUIZ FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA foragiu “pelo matagal”. Realizadas buscas no interior do veículo, fora localizado um revólver, marca Taurus, calíbre 38, com 4 (quatro) munições, sendo três intactas e uma deflagrada;

- ao chegarem na residência supracitada, os investigadores de polícia
Leo
nel Virgolino Pacheco e Juracy Campos de Aguiar visualizaram o adolescente Gabriel Junior dos Santos e o apelante JEFFERSON MAGALHÃES LEITE pulando o muro da casa, oportunidade que deixaram cair a carteira de trabalho - CTPS - do apelante JEFFERSON MAGALHÃES LEITE;

- na residência foram apreendidos 3 (três) motocicletas [Yamaha Factor, placas OAT-5426, XRE, placas NPH-6102 e CBX 250, placas HRW-9469]; um veículo CrosFox, cor branca, “placa aparente QBG-5631”; 3 (três) televisores, marca CCE; um fogão, marca Eletrolux; um microondas, marca LG; dois botijões de gás; uma roçadeira, marca Husqvarna; uma garrafa de Whisky com suporte; 4 (quatro) controles remotos; uma máquina Jato, marca Stihl e uma máquina Jato, marca Clean, todos objetos de roubo, assim como 3 (três) espingardas, marcas Rossi e Lerap; uma espingarda, marca Rossi, tipo carabina; um cinto de munição; 15 (quinze) cartuchos, calibre 28; 4 (quatro) cartuchos, calibre 20; 4 (quatro) pares de placas de veículos [ASD 7943 - Sorriso, NJH 9624 - Várzea Grande, EPC 2119 - Cuiabá, OBI 4022 - Várzea Grande]; 2 (duas) chaves de veículos; um cordão com quatro chaves de motociletas; uma certidão de nascimento do apelante LUIS FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA (fls. 173); uma carteira de trabalho e

uma cópia do título de eleitor, do RG e do CPF do apelante JEFFERSON MAGALHAES LEITE (fls. 178); uma “touca ninja” e 5 (cinco) fardas camufladas do exército (fls. 18/19);

- o investigador de polícia Leonel Virgolino Pacheco e Juracy Campos de Aguiar relataram, na Delegacia de Polícia, o recebimento das informações anônimas, a dinâmica das prisões e a apreensão dos objetos subtraídos na residência ocupada pelos apelantes, assim como a identificação dos bens pelas vítimas de roubo (fls.
15/17 e 20/22
). Em Juízo e perante os jurados, Leonel Virgolino Pacheco acrescetou que os apelantes LUIS FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA e JEFFERSON MAGALHAES LEITE foram presos no dia 27.5.2018, após praticarem roubos em uma chácara (
CD-ROM
de fls. 347); embora estivessem utilizando uma viatura descaracterizada, possuía cirene, a qual fora acionada no momento da abordagem policial; Não ter sido o apelante
FABIO NUNES DE ALMEIDA
quem efetuou o disparo de arma de fogo contra ele, mas o motorista do veículo Ecosport, posteriormente identificado como sendo o apelante LUIZ FERNANDO LOURENÇO

(
CD-ROM
de fls. 521);

- a vítima
Renato da Silva Bezerra narrou que estava na casa de seus sogros [
Ibelma Aparecida da Silva Nascimento e
Luis Maria do Nascimento
] quando 3 (três) agentes entraram na residência e subtraíram diversos bens móveis, dentre os quais o seu veículo Cross Fox, cor branca;
“todos esses indivíduos estavam usando armas e roupas camufladas, capuz preto, mas poder identificar um dos indivíduos pela voz, e também pelo porte físico magro, oportunidade em que foi exibido o flagrado FABIO NUNES DE ALMEIDA, e também pela reportagem divulgada pela mídia, reconheceu a sua voz como sendo um dos indivíduos que praticaram o roubo, e que afirma também, que reconheceu a voz de FABIO”
(fls. 82/83).
Em Juízo e perante os jurados, acrescentou que o
“roubo demorou mais de três horas”
, um dos criminosos
“tinha um cinto com munição amarrado na perna”
; fizeram várias ameaças de morte e roleta russa na sua cabeça; identificou o apelante FABIO NUNES DE ALMEIDA pela voz

quando veiculada matéria jornalística no programa Cadeia Neles; reconheceo o cinto de munições de fls. 236 como sendo o mesmo que estava na perda de um dos agentes no momento do roubo e, por fim, afirmou

não ter dúvida de que
“FABIO NUNES é um deles”
(
CD-ROM
de fls. 521);

- a testemunha
Ibelma Aparecida da Silva Nascimento revelou, em Juízo e na sessão plenária, que o roubo foi praticado por 3 (três) agentes que estavam numa Ecosport prata, todos os criminosos portavam armas de fogo [revólver e espingardas] e estavam encapuzados [com máscaras ou “camisas amarradas” na cabeça], ao passo que um deles vestia roupa camuflada; reconheceu o
apelante FABIO NUNES DE ALMEIDA pela
“feição do rosto e pela voz quando passou a reportagem na televisão”
,
“foi ele quem ficou com a gente lá fora na calçada e ameaçava fazer roleta russa, ficava mexendo no revólver assim, girando o negócio
”
; um deles
“usava uma cinta com munição presa na perna”
igual ao apreendido na casa ocupada pelos apelantes
(
C
D
-ROM
de fls. 347 e 521);

- a vítima José Carlos Soares Passos declarou, na Delegacia de Polícia, ser o caseiro da Fazenda Nossa Senhora do Livramento, ter sido
“supreendido por três indivíduos, sendo que dois estavam armados com espingardas e o terceiro com um revólver”; “todos estavam encapuzados e usando roupas camufladas”
(fls. 70/71);

- a proprietária da Fazenda N
ossa Senhora do Livramento
, Kilma Marluza Silva Sousa, tanto em Juízo quanto no julgamento popular, asseverou que não estava no local no momento do roubo; o caseiro da propriedade rural [José Carlos Soares Barros] lhe confidenciou que aos agentes criminosos usavam capuz e roupas do exército; na Delegacia de Polícia reconheceu parte dos objetos subtraídos [máquina Jato, garrafa de Whisky com suporte e televisões]; a motocicleta Bros foi abandonada “no mato” próximo à fazenda (C
D
-ROM
de fls. 347 e 521);

- o apelante FABIO NUNES DE ALMEIDA, na Delegacia de Polícia admitiu que
“estava no veículo Ford Ecosport juntamente com FERNANDO”; “quem estava armado era FERNANDO”
;
“sabia que o veículo era roubado e as placas estavam trocadas”
;
“a casa em que foram encontradas armas e veículos roubado era alugada pelo FERNANDO e pelo JEFFERSON, pois os mesmos residiam no local e acrecita que usavam a casa com intuito de esconder os veículos roubados e as armas”
(fls. 31/33). Em Juízo e perante o Conselho de Sentença,
negou
seu envolvimento nos crimes e afirmou desconhecer as origens ilícitas dos bens receptados, das

armas de fogo e munições (
CD-ROM
de fls. 346 e 521);

- o apelante LUIZ FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA, na instrução, negou as práticas delitivas; admitiu ter praticado furto juntamente com os apelantes
FABIO NUNES DE ALMEIDA e JEFFERSON MAGALHAES LEITE,
em data anterior
; aduziu ter adquirido o veículo Ecosport pelo aplicativo OLX; afirmou ter saído de casa pra comprar pão, oferecido carona para o apelante FABIO NUNES DE ALMEIDA em um ponto de ônibus, de forma aleatória e fugido da equipe policial porque eles estavam num veículo descaracterizado; não ter efetuado disparo de arma de fogo contra o investigador de polícia (
CD-ROM
de fls. 521);

- o apelante JEFFERSON MAGALHAES LEITE, na instrução e perante os jurados, negou a autoria delitiva de todos os crimes apurados nestes; admitiu conhecer e ter praticado outro roubo na companhia do adolescente Gabriel Junior dos Santos e dos apelantes LUIZ FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA e FABIO NUNES DE ALMEIDA; alegou ter perdido seus documentos pessoais encontrados na residência onde os veículos e outros bens móveis roubados eram guardados (
CD-ROM
de fls. 346 e 521).

Passa-se à análise simultânea das pretensões absolutórias, por envolverem argumentos comuns relativos às autorias delitivas submetidas ao Conselho de Sentença.

Os jurados
reconheceram que o apelante
LUIZ FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA
“efetuou disparo de arma de fogo em direção à vítima Leonel V
irgolino Pacheco, sem, contudo, atingi-la
”
e que, os três apelantes [
FABIO NUNES DE ALMEIDA, JEFFERSON MAGALHAES LEITE e LUIS FERNANDO LOURENCO DE ALMEIDA] subtraíram,
“
mediante grave ameaça, coisas alheias móveis pertencentes”
às vítimas José Carlos Soares Passos e Renato da Silva Bezerra; tinham
“em depósito armas de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
; adquiriram e ocultaram,
“em proveito próprio, coisas que sabiam ser produto de crime”
; bem como integraram
“associação de três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes”
(
fls.
227/238).

Essas conclusões estão corroboradas pela declaração extrajudicial do apelante
FABIO NUNES DE ALMEIDA (
fls. 23/25
), pelos depoimentos prestados pelas vítimas
Leonel Virgolino Pacheco (fls. 15/17 e
CD-ROM
de fls. 346 e 521
),
José Carlos Soares Passos (fls. 70/71) e Renato da Silva Bezerra (fls. 82/83), pelas testemunhas Ibelma Aparecida da Silva Nascimento (fls. 86/87) e
Kilma Marluza Silva Sousa
(
CD-ROM
de fls. 346) e pelo
investigador de polícia
Juracy Campos de Aguiar (fls. 20/22),
assim como pela apreensão de diversos bens subtraídos, armas e munições, na posse dos apelantes e em residência ocupada por eles, um dia após a última subtração (fls. 18/19).

O julgamento contrário à versão defensiva não enseja a anulação do veredicto popular (STJ, REsp no 1716881/PR - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.5.2019), visto que os jurados podem optar por uma das correntes de interpretação da prova, segundo Enunciado Criminal 3 do TJMT, “
in verbis
”:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Nesse sentido tem decidiu esta e. Câmara: TJMT, AP

N.U 0011392-32.2017.8.11.0042 - 10.12.2019; AP no 57528/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018; AP no 46060/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 13.7.2017).

Frise-se que a vítima de tentativa de homicídio
Leonel Virgolino Pacheco assegurou, perante os jurados, ter certeza de que em efetuou os disparos de arma de fogo contra ela foi o motorista do veículo Ecosporte, identificado como sendo o apelante
LUIS FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA

e não o apelante FABIO NUNES DE ALMEIDA
(
CD-ROM
de fls. 521).

Portanto, afigura-se impertinente a assertiva de que o Conselho de Sentença adotou conclusões diversas com base nas mesmas provas, ao absolver o apelante FABIO NUNES DE ALMEIDA de tentativa de homicídio.

Em relação ao argumento do apelante
FABIO NUNES DE ALMEIDA, no sentido de que desconhecia a ilicitude dos bens, afigura-se isolada, sobretudo ao se considerar que, na fase policial, admitiu saber que a residência onde foram apreendidos os bens roubados era alugada e destinada a esconder veículos e armas de fogo
(fls. 31/33).

No tocante ao princípio da consunção entre a tentativa de homicídio e o porte ilegal de arma de fogo, aduzida pelos três apelantes, verifica-se não ter sido objeto de quesitação aos jurados, tampouco de insurgência por parte das Defesas durante a sessão plenária.

Se não houve irresignação
“
quanto à ausência do quesito atinente à consunção de crimes, não pode o Tribunal ad quem reconhecê-la em sede de apelação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos, bem como em razão da ocorrência da preclusão da matéria”
(TJMT, AP N.U 0003068-21.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -19.7.2018). Em situações semelhantes: STJ,
AgRg no REsp no 1524253/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.5.2016;
REsp no 1388668/SP - Relator: Min. Laurita Vaz - 10.10.2013).

Assim sendo, as condenações dos apelantes
devem ser preservadas.

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Quanto às dosimetrias dos roubos e do homicídio, apreciam-se os apelos por ordem de interposição.

Apelante FABIO NUNES DE ALMEIDA

Do roubo à vítima José Carlos Soares Passos:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa ao considerar desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime.

A negativação das
circunstâncias do crime está motivada com base em elementos concretos, visto que os apelantes foram até a propriedade rural encapuzados e vestidos com roupas camufladas, renderam a vítima
José Carlos Soares Passos e sua esposa, as
amarraram com cadarços de tênis e as deixaram em um quarto da residência por cerca de 20 (vinte) minutos, os quais não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal

(STJ, AgRg no REsp no 1770619/PE - Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.6.2019).

Por sua vez, as consequências do crime foram depreciadas em razão
“de alguns dos objetos roubados não terem sido recuperados”
e
“da vítima e sua esposa terem ficado seriamente abalados com a conduta”
delitiva.

Todavia, verifica-se que a maioria dos bens subtraídos foram recuperados [veículo Ecosport,
motocicleta Bros, televisões, máquina Jato e garrafa de Whisky
], ao passo que a vítima José Carlos Soares Passos e sua esposa não foram ouvidas em Juízo e perante os jurados, acerca do abalo psicológico, embora presumido por atingir o subconsciente emocional do ser humano (Mente Inconsciente, IBC, ibccoaching.com.br).

Se não houve significativo prejuízo material e o suposto trauma psicológico não fora confirmado, em Juízo, impõe-se afastar a valoração desfavorável das consequências do crime (TJMT, N.U 0001112-04.2019.8.11.0051 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020; N.U 0005891-39.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 5.12.2019).

Diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, [circunstância do crime] redimensiona-se a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea reduz-se a pena ao mínimo legal, de modo a tornar provisória e pena de 4 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase,
não há causas de diminuição de pena.

Por força das causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, preserva-se a fração mínima de 1/3 (um terço) para tornar a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Do roubo à vítima Renato da Silva Bezerra:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa ao negativar as circunstâncias e as consequências do crime.

O fato dos agentes criminosos imporem terror às vítimas [mantendo-as sobre a mira de revólver e espingardas por mais de 3h horas, ameaçar cortar a orelha e fazer roleta russa com a vítima] justifica a depreciação das circunstâncias do crime (STJ, HC no 498.956/MA – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2020).

As consequências do delito encontram-se fundamentadas idoneamente,
visto que sopesados os traumas [psicológicos] sofridos pela vítima
Renato da Silva Bezerra
, confirmadas em Juízo (TJMT, AP no 0005549-34.2016.8.11.0006 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 20.6.2017), razão pela qual

mantem-se a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco).

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deve ser reduzida a pena na fração de 1/6 (um sexto), consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 548.357/CE - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TPJE) - 2.3.2020). Logo, transforma-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias multa, por inexistir agravante.

Na terceira fase, o Juízo singular aplicou a fração de aumento da pena [c
oncurso de pessoas e emprego de arma de fogo]
em 2/3 (dois) terços,
“considerando as novas regras trazidas pela Lei no 13.654/2018”
(fls. 252).

Ocorre que roubo fora praticado no dia
23.4.2018, ou seja, um dia antes da entrada em vigor da Lei no 13.654/2018, com eficácia a partir de 24.4.2018.

Afigura-se
“inadmissível a aplicação da
fração
de aumento de dois terços (2/
3
) prevista pela
Lei
no
13
.654/20
1
8, aos fatos
anteriores
à sua vigência”

(N.U 0000437-96.2018.8.11.0044 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 3.12.2019). Por isso, aplica-se a
f
ração de 1/3 (um terço) para tornar a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, por não haver causas de diminuição de pena.

Por sua vez, infere-se que os roubos
foram praticados em municípios próximos [Cuiabá e Nossa Senhora do Livramento], com idêntica forma de execução [subtração de veículos, eletrônicos e eletrodomésticos, mediante utilização de revolver e espingarda e utilização de capuzes e roupas camufladas] e no intervalo de 3 (três) dias [20.4.2018 e 23.4.2018].

Comprovados os
“requisitos objetivos - crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes - e a unidade de desígnios dos agentes, deve ser reconhecida a continuidade delitiva”
(TJMT, AP no 78754/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.9.2016).

Adota-se a
“fração de 1/6 pela prática de 2 infrações”
sobre a maior pena [6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa], de acordo com entendimento do c. STJ (REsp no 1582601/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.5.2016).

Por consequência, tornam-se as penas dos roubos em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Diante do concurso material entre os roubos, o porte ilegal de arma de fogo [3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa], a receptação [1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa] e a associação criminosa [2 (dois) anos de reclusão], totaliza-se a pena definitiva do apelante
FABIO NUNES DE ALMEIDA em 14 (quatorze) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa,
mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Do apelante
JEFFERSON MAGALHÃES LEITE

Do roubo da vítima José Carlos Soares Passos:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa ao negativar as circunstâncias e as consequências do crime.

Diante da similitude de fundamentos lançados pelo Juízo singular, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do apelante
FABIO NUNES DE ALMEIDA
para redimensionar a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, por inexistirem circunstâncias agravantes e atenuantes, transforma-se a pena-base em provisória -
5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa -
.

Na terceira-fase,
não há causa de diminuição de pena.

Consideradas as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, preserva-se a fração mínima de 1/3 (um terço) para transformar a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (treze) dias-multa.

Do roubo à vítima Renato da Silva Bezerra:

Na primeira fase,
reproduz-se os fundamentos lançados na dosimetria do apelante
FABIO NUNES DE ALMEIDA
para conservar a negativação das circunstâncias e consequências do crime e, por conseguinte, a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes a atenuantes, transforma-se em provisória de pena de 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, deve ser adotada a fração mínima de
1/3 (um terço) pelas causas de aumento [
c
oncurso de pessoas e emprego de arma de fogo], pela mesma razão retrocitada na dosimetria do apelante
FABIO NUNES DE ALMEIDA [aplicação de redação anterior à Lei 13.654/2018], de modo a
tornar a pena em 8 (oito) anos e 20 (vinte) dias-multa.

Outrossim, verificado que os
roubos
foram praticados em municípios próximos, com idêntica forma de execução e no intervalo de apenas 3 (três) dias, impõe-se reconhecer a continuidade delitiva (TJMT, AP no 78754/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.9.2016).

Emprega-se a fração de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações

sobre a maior pena [8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa], consoante orientação do c. STJ (REsp no 1582601/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.5.2016). Assim, tornam-se as penas dos roubos em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Observado o concurso material entre os roubos, o porte ilegal de arma de fogo [4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa], a receptação [1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa] e a associação criminosa [2 (dois) anos de reclusão], totaliza-se a pena definitiva do apelante JEFFERSON MAGALHÃES LEITE
em 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa,
mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Do apelante
LUIS FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA

Da tentativa de homicídio qualificado:

O
Juízo singular fixou a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime porque
“na tentativa de furtar-se a abordagem policial, o agente efetuou disparos de arma de fogo em via pública”
(fls. 259).

Registre-se que crime foi praticado na avenida Fernando Correia da Costa, aproximadamente 17h, ou seja, em local e horário de grande movimentação de veículos e pessoas.

Portanto, o
“fundamento para o desvalor concebido às
circunstâncias
do crime revela-se idôneo, haja vista que a prática de
disparo
de arma de fogo em plena
via pública
colocou em
risco,
ainda que potencialmente, a
vida
de terceiros”
(STJ, AgRg no REsp 1558481/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 23.2.2016). o, deve ser mantida a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a agravante do cometimento de delito para assegurar a impunidade de outro crime [CP, art. 61, II, ‘b’], assim como as atenuantes da menoridade relativa [CP, art. 65, I] e da confissão espontânea [CP, art. 65, III, ‘d’] e reduziu a pena abaixo do mínimo legal, ou seja, para 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual deve ser mantida
em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
(TJMT, N.U 0003717-13.2014.8.11.0013 - Primeira Câmara Criminal - 21.8.2018).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Quanto à tentativa, impõe-se preservar a fração máxima de diminuição em 2/3 (dois terços) terços, sobretudo por ter sido efetuado único disparo, o qual sequer atingiu a vítima.

Por efeito, preserva-se a pena aplicada pela tentativa de homicídio em 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Do roubo à vítima José Carlos Soares Passos:

Na primeira fase, adotam-se as justificativas supracitadas na dosimetria do apelante
FABIO NUNES DE ALMEIDA
para readequar a pena-base para 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, preservam-se as atenuantes da menoridade relativa [CP, art. 65, I] e confissão espontânea [CP, art. 65, III, ‘d’] e reduz-se a reprimenda ao mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, pelas as causas de aumento [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] majoradas na fração mínima de 1/3 (um terço), mostra-se correta a transformação da pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa, visto que não há causas de causas de diminuição.

Do roubo à vítima Renato da Silva Bezerra:

Na primeira fase,
utilizam-se os fundamentos lançados na dosimetria do apelante
FABIO NUNES DE ALMEIDA
para conservar a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase,
devem ser mantidas as atenuantes da menoridade relativa [CP, art. 65, I] e confissão espontânea [CP, art. 65, III, ‘d’], de modo a diminuir a pena intermediária para mínimo legal - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa -.

Na terceira fase, não há causas de diminuição.

Diante da aplicação da redação anterior à Lei 13.654/2018, impõe-se adotar a fração de
1/3 (um terço) pelas causas de aumento [
c
oncurso de pessoas e emprego de arma de fogo], pela mesmo motivo exposto na dosimetria do apelante
FABIO NUNES DE ALMEIDA, transformando-se a
pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Reconhecida a continuidade delitiva entre os roubos, adota-se a fração de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações

sobre a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa (STJ, REsp no 1582601/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.5.2016). Assim sendo, as penas dos roubos resultam em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Ante o concurso material entre a tentativa de homicídio [3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão], os roubos [6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa], o porte ilegal de arma de fogo [3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa], a receptação [1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa] e a associação criminosa [1 (um) ano e 4 (quatro) meses reclusão], totalizam-se as penas definitivas do apelante
LUIS FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA

em 15 (quinze) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Com essas considerações, recurso
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1)
FABIO NUNES DE ALMEIDA para 14 (quatorze) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa,
em o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”);

2) JEFFERSON MAGALHÃES LEITE
para 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa,
em o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”);

3)
LUIS FERNANDO LOURENÇO DE ALMEIDA

para 15 (quinze) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020